Tribunal: STF
Processo: ARE 1244302
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMENTA



     Recurso extraordinário. Tributário. Imunidade tributária. Fonogramas e videogramas musicais. Importação. Emenda Constitucional nº 75/2013. Repercussão geral reconhecida. Possui repercussão geral a matéria relativa à incidência de norma imunizante na importação de suportes materiais produzidos fora do Brasil que contenham obra musical de artista brasileiro.